Tribunal: TJDFT
Processo: 0707805-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SEGURADORA NÃO COMPROVOU CULPA DO RÉU PELO ACIDENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação de regresso ajuizada por seguradora para pleitear indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito.
2. Decisão anterior - Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido indenizatório da seguradora.
II. Questão em discussão
3. Preliminar de admissibilidade pela violação da dialeticidade.
4. A questão em discussão consiste em examinar, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e, no mérito, a prova da culpa pelo acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
5. O recurso de apelação admite que se verse sobre questão decidida na decisão saneadora, art. 1.009, §1o, CPC. As razões do recurso são suficientes para combater a r. sentença. Preliminar rejeitada.
6. O indeferimento da prova pericial justifica-se pela ausência de indícios concretos apresentados pelo apelante-réu quanto à alegação de falha mecânica, tratando-se de afirmação genérica.
7. A perícia mostra-se inviável também em razão da alienação do veículo segurado a terceiros, condição que inviabiliza análise nas condições do veículo no momento da colisão.
8. Apelada-autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto à dinâmica do acidente, a culpa e o nexo causal. É insuficiente que a autora apresente a sua versão dos fatos no aguardo de que o réu traga prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de procedência. Deve a seguradora trazer elementos mínimos de prova da dinâmica do acidente, do nexo causal entre conduta e o dano e da culpa do réu para que obtenha a procedência da demanda.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 1.009, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1210218, 07098008620178070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019; Acórdão 1216550, 07056528920178070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019.